Tribunal: TJMT
Processo: 0027033-68.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027033-68.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESCLEY LOPO ALVES LIMA - CPF: 000.230.401-57 (APELADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), SIMONE DE SOUZA REZENDE LOPO - CPF: 020.130.571-21 (APELADO), J. ROCHA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 73.453.201/0001-18 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), J. ROCHA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 73.453.201/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO 2o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO POR VERSAR SOBRE TEMA A SER JULGADO PELO STJ – MATÉRIA QUE NÃO SE AMOLDA À QUESTÃO AFETADA SOB O RITO DE REPETITIVOS (RESP No 1498.484/DF e 1.635.428/SC) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há o que se falar em suspensão da ação quando a matéria afetada nos recursos extraordinários, submetidos ao rito dos repetitivos, não se adequam a dos autos.

A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. (REsp no 1.641.037/SP – 2016/0253093-5).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá IV – SPE Ltda.
e
Rodobens Negócios Imobiliários S/A
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
Wescley Lopo Alves Lima e Outra
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais, consistentes no ressarcimento da quantia de R$ 7.800,00, referente aos aluguéis pagos durante o período de atraso, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada prestação, bem como para condenar os requeridos a quantia de R$ 15.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% e de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

Nas razões de recurso, as apelantes sustentam que a entrega da obra, ocorreu dentro do prazo de tolerância de 180 dias, após o fim do período estabelecido no contrato, bem como dentro dos 17 meses entabulado no contrato com a financiadora do imóvel, Caixa Econômica Federal.

Argumentam, que não há nenhuma nulidade ou vício no contrato estipulado entre as partes, para sua revisão, devendo prevalecer todas as cláusulas ali previstas, conforme princípio do
pacto sunt servanda
, sendo assim, inexistindo ilegalidade, não merece permanecer a condenação por danos morais, principalmente no
quantum
exorbitante que fora fixado.

Aduzem, ainda, que também não merece prosperar a condenação por danos materiais, pois não há nos autos nenhuma prova de despesa com os alugueis.

As contrarrazões foram apresentadas pelos apelados, ID no 17615443, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em decorrência do atraso na entrega de obra do imóvel adquirido pelos autores.

Para tanto, argumentam os autores que firmaram contrato de compra e venda de imóvel com as requeridas, em 23/04/2011, para aquisição de unidade no Condomínio Rio Cachoeirinha, cuja promessa seria de entrega em dezembro/2012. Porém, mesmo após longo período procurando as requeridas, o contrato de financiamento da Caixa Econômica Federal, só fora autorizado e assinado em 30/04/2013.

Afirmam, que no novo contrato fora concedido novo prazo de 17 meses para a construtora entregar o imóvel, o que o levaram ao aluguel. Assim, aduzem que ante a ausência da entrega das chaves, até o momento da proposição da ação (18/06/2014), devem as requeridas arcar com o pagamento dos alugueis, bem como a condenação em danos morais.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais, consistentes no ressarcimento da quantia de R$ 7.800,00, referente aos aluguéis pagos durante o período de atraso, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada prestação, bem como para condenar os requeridos a quantia de R$ 15.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% e de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

Irresignadas, as apelantes insurgem-se contra a condenação fixada na sentença, posto que entendem não ter havido atraso na entrega do imóvel, o que não gerou o dano moral aos apelados, assim como, entende que não há prova do dano material.

Razão assiste as apelantes, merecendo reforma a sentença.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou, Tema 996, o entendimento no sentido de que
o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, tendo em vista que a demora impossibilita o adquirente de fruir do bem.

Vejamos,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (destaquei)

Ocorre que, na hipótese, observa-se que o contrato estabelecido com a construtora, em 23/04/2011, previa que o prazo para a conclusão da obra, teria início com a liberação do financiamento bancário (item 06 – ID n] 17605489), com uma tolerância de 120 (cento e vinte) dias uteis (capítulo 6, item 6.1 – Id no17605493). Já o Contrato de Financiamento da Compra e Venda, emitido pela Caixa Econômica Federal, assinado em 30/04/2013, fixou como prazo para conclusão 24 meses. Vejamos:

“B4 – PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS: O prazo das etapas para as medições e para conclusão da obra é aquele previsto no cronograma físico-financeiro limitado a 24 (vinte e quatro) meses, conforme estipulado na Cláusula Quarta do presente instrumento” (ID no 17609495).

Assim, considerando a previsão contratual e que o negócio jurídico em questão está submetido às normas estabelecidas no contrato celebrado entre as partes e o agente financiador – Caixa Econômica Federal, conclui-se que deve ser observado o cronograma financeiro da CEF para a entrega da obra.

Logo, considerando os 24 meses para a entrega da data assinada 30/04/2013, não há que se falar em demonstração nos autos de que houve o desrespeito ao referido cronograma, posto que demonstrado que a entrega da chave ocorreu em 14/08/2014 (ID no 17611959).

Desse modo, de fato, os autores, apelantes, não demonstraram o fato constitutivo de seu direito, ou seja, não comprovaram o atraso na entrega do imóvel adquirido, não havendo, portanto, que se falar em procedência dos seus pedidos.

A propósito, em situação semelhante colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PARTE RÉ REVEL – PRAZO DE ENTREGA PACTUADO PELO AGENTE FINANCEIRO - UNIDADE ENTREGUE CONFORME CONVENCIONADO – REPARAÇÃO INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Não há direito à indenização se o comprador recebeu o imóvel dentro do prazo convencionado. Desta feita, como os autores não demonstraram o fato constitutivo dos seus direitos (artigo 373, I do CPC), ou seja, não comprovaram o atraso na entrega do imóvel adquirido na planta em contrato celebrado com a apelada e o dano moral dele advindo, não há que se falar em procedência dos seus pedidos
. (NU 0000600-26.2016.8.11.0051, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator Des. João Ferreira Filho, data do julgamento: 30/04/2019). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES REJEITADAS - IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELOS AUTORES DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A ENTREGA DO IMÓVEL NO PRAZO ENTABULADO NO CONTRATO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I DO CPC – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se os apelantes atacam o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.
Não merece reparo a sentença de improcedência dos pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material, se os autores não demonstram o fato constitutivo de seus direitos, nos termos do artigo 373, I do CPC
. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “
tribunal, ao julgar recurso
,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento
.” (NU 0000939-82.2016.8.11.0051, Primeira Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, data do julgamento: 13/11/2018). (destaquei)

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando os apelados ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, diante da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL No 0027033-68.2014.8.11.0041

APELANTES:
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I- SPE LTDA. E OUTRA.

APELADOS:
WESCLEY LOPO ALVES LIMA E OUTRO.

VOTO VISTA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por Wescley Lopo Alves Lima e Outra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais, consistentes no ressarcimento da quantia de R$ 7.800,00, referente aos aluguéis pagos durante o período de atraso, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada prestação, bem como para condenar os requeridos a quantia de R$ 15.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% e de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

Nas razões de recurso, as apelantes sustentam que a entrega da obra, ocorreu dentro do prazo de tolerância de 180 dias, após o fim do período estabelecido no contrato, bem como dentro dos 17 meses entabulado no contrato com a financiadora do imóvel, Caixa Econômica Federal.

Argumentam, que não há nenhuma nulidade ou vício no contrato estipulado entre as partes, para sua revisão, devendo prevalecer todas as cláusulas ali previstas, conforme princípio do pacto sunt servanda, sendo assim, inexistindo ilegalidade, não merece permanecer a condenação por danos morais, principalmente no quantum exorbitante que fora fixado.

Aduzem, ainda, que também não merece prosperar a condenação por danos materiais, pois não há nos autos nenhuma prova de despesa com os alugueis.

O Relator, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, deu provimento ao recurso para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial e, consequentemente, inverteu o ônus sucumbencial, condenando os apelados ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pedi vista para melhor analisar a matéria, principalmente o meu posicionamento em casos análogos.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a lide é fruto dos prejuízos que o autor teria sofrido em razão do atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato particular de compra e venda firmado entre os litigantes, referente a Unidade Autônoma no 51, modelo M40B, localizada no empreendimento “Condomínio Rio Cachoeira”, nesta Capital.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e inconformadas, as apelantes refutam o atraso e pedem a improcedência de todos os pedidos constantes na exordial.

A controvérsia aqui cinge-se quanto aos prazos aplicados.

Consta dos autos que as partes firmaram "Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel”, datado de 23.04.2011, ficando convencionado na cláusula 6a, prazo indeterminado para conclusão da obra da unidade autônoma, eis que vinculado à liberação dos recursos financeiros para cada etapa construtiva.

Com efeito, ao caso em apreço, aplicam-se as diretrizes traçadas pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido Codex.

Conforme bem apontado pelo Magistrado
a quo
, houve um considerável atraso na entrega da unidade adquirida no Condomínio Rio Cachoeira, pois a data prevista para entrega era dezembro de 2012, contudo, esta só ocorreu em agosto de 2014.

No contrato de compra e venda firmado entre as partes, há a indicação no seu Item 6 de que a conclusão da obra do empreendimento poderá se dar em etapas, fixadas a partir da liberação de financiamentos bancários ou da data de liberação de operação e captação de recursos, que após a liberação desse recurso o prazo para a conclusão de unidade autônoma vinculada seria de 12 (doze) meses contado da data de liberação, e que (Item 6.2) o COMPRADOR seria comunicado por escrito do início do prazo fixado.

As recorrentes não refutaram o prazo indicado pelos autores, na inicial, de que a
entrega ocorreria em dezembro/2012
.

O apelado foi notificado em 16.05.2013 sobre a liberação da operação e captação dos recursos e que a conclusão das obras estariam previstas para
janeiro de 2014.

Todavia o imóvel somente foi entregue em agosto de 2014.

Tenho que esses contratos que não preveem um prazo final para entrega do imóvel ao consumidor são abusivos, pois ferem o princípio da publicidade previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Ora, você compra um imóvel e a construtora não tem prazo para começar a obra nem para captar recursos, aí depois que termina a captação de recursos, informa o consumidor, aí conta-se o prazo de 12 (doze) meses, depois 120 (cento e vinte) dias úteis, depois 60 (sessenta) dias úteis e, por fim, prorrogáveis por mais 180 (cento e oitenta dias). Quando esse imóvel será entregue?

Eminentes pares, tenho que o prazo de 12 (doze) meses que consta no contrato já serve para a captação de recursos e deve ser levado em consideração a partir da assinatura do contrato.

Logo, não merece prosperar a tese de inexistência de atraso ou de ausência de responsabilidade da construtora.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – EVIDENCIADO
– CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NÃO CONTRATADA – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. Se os documentos juntados com a APELAÇÃO referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. Embora admissível a prorrogação da conclusão da OBRA por cento e oitenta dias, se ausente cláusula de tolerância no contrato entabulado entre as partes, a circunstância impede contemplar a pretendida prorrogação. A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, bem como pela restituição da TAXA de EVOLUÇÃO de OBRA, a partir do momento em que se configurou o atraso.Não se mostra razoável reduzir o valor da indenização por dano moral, se fixada em valor adequado e proporcional à extensão do dano.”
(N.U 0023266-51.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

Assim, não há como eximir a responsabilidade das apelantes pelo atraso na entrega da obra, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de construção civil, assumidos por elas, na qualidade de incorporadora e construtora de bens imóveis.

É público e notório que houve atrasos em algumas etapas desses empreendimentos tais como, Rio Coxipó, Rio Claro, Rio Jangada, entre outros, o que pode ser comprovado por meio de mera consulta processual.

Além do mais, tiveram dois casos nesta Câmara, que foram julgados em outubro deste ano, o RAC 76.587/2017 e o RAC no 202-46.2015.8.11.0041 em que tivemos técnica de julgamento e na oportunidade votamos no mesmo sentido, eu, Des. José Zuquim, Des. Rubens de Oliveira e Desa. Serly Marcondes. A Desa. Antônia havia votado pelo provimento integral e restou vencida.

Assim, mantenho o meu posicionamento.

Dispositivo.

Com essas considerações, peço vênia ao Relator, e
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL No 0027033-68.2014.8.11.0041

APELANTES:
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I- SPE LTDA. E OUTRA.

APELADOS:
WESCLEY LOPO ALVES LIMA E OUTRO.

VOTO VISTA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por Wescley Lopo Alves Lima e Outra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais, consistentes no ressarcimento da quantia de R$ 7.800,00, referente aos aluguéis pagos durante o período de atraso, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada prestação, bem como para condenar os requeridos a quantia de R$ 15.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% e de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

Nas razões de recurso, as apelantes sustentam que a entrega da obra, ocorreu dentro do prazo de tolerância de 180 dias, após o fim do período estabelecido no contrato, bem como dentro dos 17 meses entabulado no contrato com a financiadora do imóvel, Caixa Econômica Federal.

Argumentam, que não há nenhuma nulidade ou vício no contrato estipulado entre as partes, para sua revisão, devendo prevalecer todas as cláusulas ali previstas, conforme princípio do pacto sunt servanda, sendo assim, inexistindo ilegalidade, não merece permanecer a condenação por danos morais, principalmente no quantum exorbitante que fora fixado.

Aduzem, ainda, que também não merece prosperar a condenação por danos materiais, pois não há nos autos nenhuma prova de despesa com os alugueis.

O Relator, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, deu provimento ao recurso para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial e, consequentemente, inverteu o ônus sucumbencial, condenando os apelados ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pedi vista para melhor analisar a matéria, principalmente o meu posicionamento em casos análogos.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a lide é fruto dos prejuízos que o autor teria sofrido em razão do atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato particular de compra e venda firmado entre os litigantes, referente a Unidade Autônoma no 51, modelo M40B, localizada no empreendimento “Condomínio Rio Cachoeira”, nesta Capital.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e inconformadas, as apelantes refutam o atraso e pedem a improcedência de todos os pedidos constantes na exordial.

A controvérsia aqui cinge-se quanto aos prazos aplicados.

Consta dos autos que as partes firmaram "Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel”, datado de 23.04.2011, ficando convencionado na cláusula 6a, prazo indeterminado para conclusão da obra da unidade autônoma, eis que vinculado à liberação dos recursos financeiros para cada etapa construtiva.

Com efeito, ao caso em apreço, aplicam-se as diretrizes traçadas pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido Codex.

Conforme bem apontado pelo Magistrado
a quo
, houve um considerável atraso na entrega da unidade adquirida no Condomínio Rio Cachoeira, pois a data prevista para entrega era dezembro de 2012, contudo, esta só ocorreu em agosto de 2014.

No contrato de compra e venda firmado entre as partes, há a indicação no seu Item 6 de que a conclusão da obra do empreendimento poderá se dar em etapas, fixadas a partir da liberação de financiamentos bancários ou da data de liberação de operação e captação de recursos, que após a liberação desse recurso o prazo para a conclusão de unidade autônoma vinculada seria de 12 (doze) meses contado da data de liberação, e que (Item 6.2) o COMPRADOR seria comunicado por escrito do início do prazo fixado.

As recorrentes não refutaram o prazo indicado pelos autores, na inicial, de que a
entrega ocorreria em dezembro/2012
.

O apelado foi notificado em 16.05.2013 sobre a liberação da operação e captação dos recursos e que a conclusão das obras estariam previstas para
janeiro de 2014.

Todavia o imóvel somente foi entregue em agosto de 2014.

Tenho que esses contratos que não preveem um prazo final para entrega do imóvel ao consumidor são abusivos, pois ferem o princípio da publicidade previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Ora, você compra um imóvel e a construtora não tem prazo para começar a obra nem para captar recursos, aí depois que termina a captação de recursos, informa o consumidor, aí conta-se o prazo de 12 (doze) meses, depois 120 (cento e vinte) dias úteis, depois 60 (sessenta) dias úteis e, por fim, prorrogáveis por mais 180 (cento e oitenta dias). Quando esse imóvel será entregue?

Eminentes pares, tenho que o prazo de 12 (doze) meses que consta no contrato já serve para a captação de recursos e deve ser levado em consideração a partir da assinatura do contrato.

Logo, não merece prosperar a tese de inexistência de atraso ou de ausência de responsabilidade da construtora.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – EVIDENCIADO
– CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NÃO CONTRATADA – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. Se os documentos juntados com a APELAÇÃO referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. Embora admissível a prorrogação da conclusão da OBRA por cento e oitenta dias, se ausente cláusula de tolerância no contrato entabulado entre as partes, a circunstância impede contemplar a pretendida prorrogação. A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, bem como pela restituição da TAXA de EVOLUÇÃO de OBRA, a partir do momento em que se configurou o atraso.Não se mostra razoável reduzir o valor da indenização por dano moral, se fixada em valor adequado e proporcional à extensão do dano.”
(N.U 0023266-51.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

Assim, não há como eximir a responsabilidade das apelantes pelo atraso na entrega da obra, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de construção civil, assumidos por elas, na qualidade de incorporadora e construtora de bens imóveis.

É público e notório que houve atrasos em algumas etapas desses empreendimentos tais como, Rio Coxipó, Rio Claro, Rio Jangada, entre outros, o que pode ser comprovado por meio de mera consulta processual.

Além do mais, tiveram dois casos nesta Câmara, que foram julgados em outubro deste ano, o RAC 76.587/2017 e o RAC no 202-46.2015.8.11.0041 em que tivemos técnica de julgamento e na oportunidade votamos no mesmo sentido, eu, Des. José Zuquim, Des. Rubens de Oliveira e Desa. Serly Marcondes. A Desa. Antônia havia votado pelo provimento integral e restou vencida.

Assim, mantenho o meu posicionamento.

Dispositivo.

Com essas considerações, peço vênia ao Relator, e
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020